Tribunal: TJDFT
Processo: 0704885-97.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704885-97.2021.8.07.0005 RECORRENTE: CLAUDECI BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES CRIMINAIS DEFINITIVAS ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL 1. Afasta-se a tese de nulidade no reconhecimento fotográfico do acusado, pois observado o procedimento estabelecido no art. 226 do CPP, sendo o réu apontado pela vítima, com segurança e firmeza, como autor do delito, após sua fotografia ser colocado num grupo de quatro homens com as mesmas características físicas. 2. A materialidade e a autoria do crime de furto mediante fraude e em concurso de agentes, descrito na peça acusatória, encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 3. Na hipótese, em que pese ter ultrapassado o período depurador de 5 (cinco) anos para efeitos de reincidência entre a data da extinção das punibilidades e a data do crime dos autos, de acordo com o entendimento mais recente do STF, no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, o prazo quinquenal não é aplicado para o reconhecimento dos maus antecedentes. 4. O montante dos dias-multas foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação destes a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o reconhecimento fotográfico foi realizado na delegacia sem observância dos ditames legais, não podendo, portanto, servir como prova. Pleiteia a absolvição; b) artigo 59 do Código Penal, requerendo o redimensionamento da pena afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais em razão de condenações transitadas em julgados há muitos anos. Defende a incidência na hipótese o direito ao esquecimento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado vilipêndio ao 226 do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, é possível constatar que o ato formal de reconhecimento de pessoa por fotografia, realizado pela vítima, observou os ditames legais. De acordo com o Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (ID 48519747 – Págs. 16/18), verifica-se que a vítima descreveu a pessoa a ser reconhecida e, em seguida, foram apresentadas quatro fotografias de pessoas com características semelhantes às dos suspeitos, tendo a vítima apontando a foto correspondente ao réu, como documentado. Também foram colacionadas aos autos as fotografias mostradas à reconhecedora, com a respectiva numeração. Por fim, o auto foi assinado pela reconhecedora e por duas testemunhas presenciais. Consequentemente, ao contrário do que argumenta a Defesa, o ato de reconhecimento de pessoa por fotografia do réu é válido, pois de acordo com a lei processual e com a nova orientação jurisprudencial. Cabe destacar, ainda, que, conforme apontado pela Magistrada sentenciante: verifica-se que as fotos apresentadas no reconhecimento obedeceram à um padrão sendo todas semelhantes mostrando apenas o rosto dos suspeitos. Além disso, é possível notar nas quatro fotografias apresentadas equivalência nas características físicas dos suspeitos. Portanto, rejeita-se da alegação de nulidade do ato de reconhecimento de pessoa por fotografia, tal como constou na sentença recorrida (ID 51893308). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 59 do CP, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE. PERÍODO DEPURADOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. "As condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes" (AgRg no HC n. 694.623/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022). 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o cômputo do prazo de 10 anos para aplicação do direito ao esquecimento em relação aos crimes antecedentes é realizado entre a extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 772.862/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Nesse passo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023